Tribunal: TJES
Processo: 5004106-52.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004106-52.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: JADER CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL (EDITAL Nº 01/2022/PCES). EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL COMO ETAPA DO CONCURSO, E NÃO NO ATO DA POSSE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO INVALIDADO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, INCISO V, ALÍNEA “B”, DA LCE Nº 884/2016. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES VINCULANTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari-ES, que declarou a invalidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso para Delegado de Polícia Civil (Edital nº 01/2022/PCES), permitindo sua continuidade nas etapas seguintes, incluindo posse e exercício no cargo, se aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a exigência de comprovação de três anos de prática forense ou atividade policial deveria ser feita no curso do certame ou apenas no ato da posse; e (ii) a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 844/2016, que prevê tal exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de comprovação de três anos de prática forense ou atividade policial somente pode ser feita no ato da posse, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula nº 266) e pelo STF (ADI nº 3.460 e Tema Repercussão Geral nº 509), com exceção dos concursos para a magistratura e o ministério público.

4. A antecipação dessa exigência durante as fases do concurso público, prevista na Lei Complementar Estadual nº 844/2016, viola os princípios da razoabilidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I, da CF/88).

5. A sentença de primeiro grau, que declarou a inconstitucionalidade da norma estadual e dos dispositivos do edital que impunham essa exigência na fase eliminatória, encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6. A atuação da banca organizadora ao eliminar o candidato com base nessa exigência foi considerada indevida, justificando a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

7.
Se os Tribunais Superiores e todos os órgãos fracionários com competência cível deste egrégio Sodalício possuem entendimento consolidado, inclusive vinculante –
o que pressupõe pronunciamento do plenário daquelas Cortes Supremas –
, no sentido que em concurso público, com exceção dos destinados às carreiras da magistratura e do ministério público, a comprovação do tempo de atividade jurídica ou policial para ingresso no cargo somente pode ser efetuada no ato da posse, e não como etapa do certame, revela-se perfeitamente possível manter a sentença objurgada que, como razão de decidir, declarou
inconstitucional
o
art. 2º, inciso V, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual nº 844/2016
,
sem a necessidade de
instauração do incidente de inconstitucionalidade a ser dirimido pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, consoante
precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso no Tema
Repercussão Geral nº 856
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial para o cargo de Delegado de Polícia Civil deve ser feita no ato da posse, e não durante as etapas do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; Lei Complementar Estadual nº 844/2016, art. 2º, V, “b”; Súmula nº 266 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.460; STJ, AgRg no AREsp nº 846.035/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso
apelação cível
interposto pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE)
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES (ID 9096059) que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Jader Carvalho da Silva
em desfavor do Estado do Espírito Santo e da pessoa jurídica recorrente, julgou procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, declarar a nulidade do ato administrativo que promoveu a eliminação do requerente e, com isso, determinar aos requeridos que permitam que o autor participe das próximas etapas do concurso público versado na presente demanda para o cargo de Delegado de Polícia Civil, incluindo-se posse e exercício no cargo em caso de aprovação nas fases subsequentes e atendimento aos demais requisitos legais e editalícios, devendo a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial ser exigida no ato da posse.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelado se inscreveu no concurso público destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 001/2022/PCES e promovido pelo referido ente estatal por intermédio do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), tendo sido aprovado nas 04 (quatro) primeiras etapas – provas objetiva e dissertativa, teste de aptidão física, teste de aptidão psicológica, exames médicos e prova oral – na 96ª (nonagésima sexta) colocação e convocado para a 5ª (quinta) fase, composta da avaliação de títulos, de caráter classificatório, e da comprovação do cumprimento do tempo mínimo de 03 (três) anos de prática forense ou atividade policial, de caráter eliminatório.

Em virtude de o apelado ainda não possuir os 03 (três) anos de prática forense ou atividade policial exigidos como etapa do concurso, haja vista ter colado grau em 14/12/2020, conforme Diploma da graduação em Direito, teve a sua prática forense indeferida pela banca organizadora do certame, inclusive com recurso administrativo indeferido, sob o motivo que
“A comprovação enviada não comprova 3 anos de prática forense após a obtenção da graduação, em desacordo com o subitem 12.2.1.1 do edital de abertura do concurso”
.

Diante deste cenário, o apelado ajuizou ação ordinária asseverando que, embora a Lei Complementar Estadual nº 844/2016, que dispõe sobre o ingresso na carreira de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, preveja como 5ª (quinta) etapa do concurso público a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de 03 (três) anos de prática forense ou atividade policial, de caráter eliminatório, a referida normativa estadual, notadamente o teor do artigo 2º, inciso V, alínea “b”, violaria a Constituição da República por exigir o cumprimento de requisito que restringe o acesso ao cargo público sem correspondência com o texto constitucional, além de afrontar a Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça e aviltar a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido que os requisitos para o exercício do cargo devem ser exigidos no ato da posse, e não no ato da inscrição ou em qualquer outra etapa do concurso público, com exceção dos concursos para ingresso como membro da Magistratura e do Ministério Público.

Por considerar que o art. 2º, inciso V, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual nº 844/2016, e, por arrastamento, os itens 1.2, alínea “e.2”, e 12.1 do Edital nº 001/2022/PCES, seriam inconstitucionais ao exigirem como etapa do certame, no que se inclui o curso de formação, a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de 03 (três) anos de prática forense ou atividade policial, por afronta ao postulado da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, inciso I, da CF/88, e art. 32, inciso I, da CE), o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória outrora deferida, para invalidar o ato administrativo que eliminou o recorrido do certame e, com isso, possibilitar que ele apresente os documentos que comprovam a referida exigência no ato da posse, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela banca organizadora, já que o Estado renunciou ao seu direito de recorrer.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir a constitucionalidade da exigência legal e editalícia do cumprimento do tempo mínimo de 03 (três) anos de prática forense ou atividade policial como etapa do concurso, e não no ato da posse do candidato já aprovado e nomeado, para exercício do cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo,
questão esta já conhecida desta Corte de Justiça e, inclusive, nesta demanda, cuja tutela provisória concedida foi ratificada por este colendo órgão fracionário no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5008744-94.2023.8.08.0000, sob a minha relatoria (ID 9096074)
.

O art. 2º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 844/2016, que trata sobre o ingresso na carreira de Delegado de Polícia Civil, dispõe que a 5ª (quinta) etapa do concurso público consistirá na
“
comprovação e avaliação de títulos, de caráter classificatório, até o limite de 20 (vinte) pontos”
(alínea “a”) e na
“comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, de caráter eliminatório”
(alínea “b”).

Regulamentando o referido dispositivo legal, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo editou a Instrução de Serviço nº 430/2018, a qual
“estabelece a necessidade de o candidato ao cargo de Delegado de Polícia possuir 03 (três) anos de prática forense, após a conclusão do curso de Direito, ou 03 (três) anos de atividade policial, em qualquer Instituição de Segurança Pública prevista no art. 144 da Constituição Federal, devidamente comprovada”
(art. 1º).

Amparada no princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), o ente estatal recorrente e o CEBRASPE publicaram o instrumento convocatório do concurso público para provimento do cargo efetivo de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2022/PCES) exigindo, no subitem “e.2” do item 1.2 e no item 12.1
1
, que na 5ª (quinta) etapa do certame, de caráter eliminatório, o candidato comprovasse o cumprimento do tempo mínimo de 03 (três) anos de prática forense ou atividade policial.

Muito embora a referida condição para o acesso ao cargo público efetivo de Delegado de Polícia Civil tenha sido prevista em lei formal
2
, tendo a Administração Pública somente regulamentado a questão por meio de Instrução de Serviço e pelo edital,
o momento escolhido para a exigência de comprovação do tempo mínimo de prática forense ou de atividade policial foi desarrazoável
, denotando, assim como reconheceu o juízo
a quo
, a inconstitucionalidade material do art. 2º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 844/2016, e, consequentemente, do subitem “e.2” do item 1.2 e do item 12.1 do Edital nº 001/2022/PCES.

A demonstração de prática de atividade jurídica ou policial pelo candidato que almeja ingressar na carreira de Delegado de Polícia Civil é exigência que objetiva comprovar um mínimo de experiência que o futuro ocupante daquele cargo deve ter para o exercício da função de forma eficiente, em virtude da sua importância e responsabilidade. Justamente diante do seu escopo, é que esta exigência somente pode ser feita para o exercício efetivo da atividade do cargo de Delegado de Polícia Civil, e
não
como condição
para a
participação nas demais
etapas do concurso que ainda está em andamento,
ainda que seja
o Curso de Formação
, sob pena de
afronta a
o
s
princípio
s
da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I, CF/88, e art. 32, I, Constituição Estadual)
e da razoabilidade
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, há tempos, consagrou este posicionamento por meio da edição da
Súmula nº 266
, a qual prescreve que
“
O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
.

Esse entendimento tem sido preservado pelo Tribunal da Cidadania em suas mais recentes manifestações,
ao orientar que
“O STJ tem o entendimento consolidado de que, com exceção dos concursos para a Magistratura e para o Ministério Público, o diploma, ou a habilitação legal para o exercício do cargo, deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público. Este entendimento restou sedimentado na Súmula 266 desta Corte: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”
(AgRg no AREsp n. 846.035/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019,
STJ
) e que
“A jurisprudência desta Corte entende que, em tema de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo deve ser comprovado na ocasião da posse e, não, no momento da inscrição, nos termos da Súmula 266/STJ.”
(AgInt no AREsp n. 1.197.134/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 21/11/2018,
STJ
).

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal tem orientado que,
com exceção das carreiras da magistratura e do
Ministério Público
, a comprovação de requisito de habilitação para a investidura em cargo público deve ocorrer apenas no momento da posse do candidato,
o que foi sedimentado n
a ADI nº 3.460 e no

T
ema Repercussão
Geral nº 509
3
, e tem sido reproduzido nas mais recentes manifestações,
vejamos:

CONCURSO – EDITAL – REQUISITO – PREVISÃO EM PORTARIA REGULAMENTADORA. O edital de concurso não é meio hábil a inovar, considerada portaria regulamentadora de acesso a cargo público.
CONCURSO – POSSE – REQUISITOS – COMPROVAÇÃO. A comprovação de requisitos, voltados ao exercício de cargo público, faz-se no momento da posse.
(MS 26648, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, STF).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Exigência prevista no edital. Comprovação. Data da posse. Precedentes.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a comprovação dos requisitos para o exercício do cargo público, salvo na hipótese do art. 93, inciso I, da Constituição, deve ser exigida no momento da posse.
2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 953125 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2016, STF).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBID
OS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. MOMENTO DA EXIGÊNCIA. POSSE. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que – exceto na hipótese prevista no art. 93, I, da Constituição – exige-se o cumprimento de requisito de habilitação para investidura em cargo público no momento da posse e não no da inscrição do concurso público. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 418727 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014,
STF
).

A
aferição
da comprovação de um tempo mínimo de prática forense ou de atividade policial somente se justifica no ato da posse, pois tem por finalidade
constatar se o candidato desfruta da experiência e responsabilidade necessárias para o exercício das atribuições do cargo de Delegado de Polícia Civil, não havendo nenhuma razoabilidade em exigi-la para que o candidato possa continuar participando das demais etapas do concurso que ainda está em andamento.

Conforme bem ponderou o magistrado
a quo
na
sentença
objurgada,
“o preceito constitucional insculpido no art. 37, I, da CF/88, de reprodução obrigatória na Constituição deste Estado (art. 32, I), um dos postulados do Direito Administrativo, denota que não se pode, de forma irrazoável, criar empecilho ao direito à prestação do concurso público, razão pela qual, a priori, é desmedida a exigência antecipada de apresentação de prática forense por ocasião de etapa intermediária do concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo, sobretudo porque a própria Lei Complementar Estadual nº 844/2016 prevê, no art. 1º, que referida exigência é requisito para o ingresso na carreira de Delegado de Polícia Civil, devendo, portanto, estar associado ao provimento do cargo e não a fase do certame como estabelece, de forma desarrazoada e inconstitucional, o art. 2º, inc. V, alínea ‘b’, da mesma lei”
.

Na hipótese, ao contrário do asseverado
pela pessoa jurídica

apelante
, a exigência de comprovação do tempo mínimo de prática forense ou de atividade policial não precede exclusivamente a fase de Curso de Formação
(sétima etapa)
do concurso público para ingresso na carreira de Delegado de Polícia Civil, mas, também, a etapa de
sindicância da vida pregressa (sexta etapa), conforme o disposto no art. 2º, incisos VI e VII, da Lei Complementar Estadual nº 844/2016, e item 1.2, alíneas “f” e “g”, do Edital nº 001/2022/PCES.

Dessa forma, como a comprovação do tempo mínimo de prática forense ou de atividade policial pelo candidato
apelado
está sendo feita durante uma etapa eliminatória do certame –
5ª (quinta) –
e para possibilitar sua participação
noutras 02 (duas) – 6ª (sexta) e 7ª (sétima) –, e não como condição tão somente para o exercício efetivo do cargo de Delegado de Polícia Civil, extrai-se a postura inconstitucional do ente estatal e da banca organizadora requeridos, por afronta aos postulados
da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I, CF/88, e art. 32, I, Constituição Estadual)
e da razoabilidade.

A despeito de a Administração Pública ter atuado amparada pelo princípio da legalidade e na busca de conferir tratamento isonômico a todos os candidatos (art. 5º,
caput
e inciso I, da CF/88), o dispositivo legal que fundamentou a conduta de exigir do candidato
apelado
a comprovação do tempo mínimo de prática forense ou de atividade policial como mais uma das etapas do concurso público e que ainda precede a outras 02 (duas) aparentemente goza de vício material de constitucionalidade,
descortinando inconstitucionalidade a ser declarada na resolução do mérito d
este
processo e
tornando
aquela
postura
do Poder Público
arbitrária e indevida e, consequentemente, denotando o equívoco no ato administrativo que eliminou o recorr
ido
do certame, ainda que ele não t
ivesse
apresentando nenhuma documentação quando convocado para tanto –
o que não procede –
, considerando que tal exigência apenas poderá ser feita por ocasião de sua eventual nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia Civil.

Ao examinar a mesma situação envolvendo outros candidatos do mesmo certame,
todas
as colendas Câmaras Cíveis d
esta Corte de Justiça t
ê
m chegado a esta conclusão
, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA FORENSE NA QUINTA ETAPA DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 266 DO STJ. EXIGÊNCIA DEVIDA PARA FINS DE POSSE. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência do egrégio TJES, “A exigência de comprovação de experiência profissional, seja através da prática forense ou do exercício de atividade policial, enquanto requisito de ingresso no cargo de Delegado da Polícia Civil, deve ser exigida no momento da posse no aludido cargo, e não durante as fases do Certame, consoante o enunciado da Súmula nº 266/STJ” (TJES. AI 5008570-85.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 02/10/2023). 2. Deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, garantindo o prosseguimento do candidato no certame, dispensando a comprovação do tempo exigido de prática jurídica na quinta etapa do concurso para provimento de vaga do cargo de delegado de polícia da PCES
, eis que presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5007545-37.2023.8.08.0000, Relator: Des. Rapahel Americano Câmara,
2ª C. Cível
, DP 14/06/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÁTICA FORENSE ANTES DA POSSE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...).
3. Convém destacar que “Consolidou-se nesta Corte (Súmula 266/STJ), bem como no Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, exceto nos concursos para a Magistratura e Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004 (ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/6/2007), o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”(AgRg no Ag n. 959.629/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.) 4.Muito embora o ato da banca examinadora seja pautado em dispositivo legal constante da Lei de ingresso no cargo de Delegado da PCES e também no Edital que rege o Certame, vai diretamente de encontro ao entendimento disposto no enunciado da Súmula acima referenciada. 5.Exatamente como delineado na sentença vergastada, a exigência da aludida comprovação de tempo mínimo de prática forense ou atividade policial antes da posse no cargo não se mostra adequada, haja vista que o fim daquela fase ou o início do Curso de Formação respectivo não representa a posse no cargo público em questão, o que, portanto, vai de encontro ao entendimento sedimentado pela jurisprudência dos C. Tribunais Superiores.
6. Recurso conhecido e improvido. (AC e RN nº 5021486-79.2023.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca,
1ª C. Cível
, DP 15/05/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA FORENSE. PERMISSÃO DA CONTINUIDADE DA CANDIDATA NAS DEMAIS FASES CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2) Mérito: Em que pese os argumentos trazidos no presente recurso, padece de relevância de fundamentação, na medida que, aparentemente,
aplica-se à hipótese o teor do verbete sumular nº 266/STJ, quanto a desnecessidade de comprovação de atividade forense antes do momento da posse, configurando-se ilegal regra editalícia que antecede sua necessidade. 3) Destaca-se ainda que a tese fixada pelo STF em repercussão geral quando do julgamento do RE 655.265 (Tema 509) no sentido de que "A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público" não se aplica para o cargo ora em análise, de Delegado da Polícia Civil. 4) Precedentes STJ e TJES.
5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES. AI 5007363-51.2023.8.08.0000.
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
. REL. DESª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 26/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA COMPROVAÇÃO TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STJ. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o ora Agravado impetrou na origem Mandado de Segurança objetivando a concessão de liminar determinando a sua
reintegração no certame destinado à admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), no qual foi eliminado na 5ª etapa, em razão de não ter comprovado tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, conforme exigia o edital que rege o concurso, bem como a Lei Complementar nº 844/ 2016, em seu artigo 2º, “b”. 2. De acordo com a Súmula nº 266 do C. Superior Tribunal de Justiça: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5012434-34.2023.8.08.0000.
QUARTA CÂMARA CÍVEL
. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 26/02/2024).

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça possui alguns precedentes,
não persuasivos,
isolados possibilitando a exigência de comprovação de conclusão de curso superior em momento imediatamente anterior à etapa do Curso de Formação do concurso público
4
, todavia, além de
o caso em questão não se amoldar exatamente a estes precedentes
– na hipótese, existe a fase de sindicância de vida pregressa anteriormente ao Curso de Formação –,
tal
posicionamento
contraria o entendimento
sumulado pelo
próprio
Tribunal da Cidadania (Enunciado nº 266) e
a orientação vinculante
do Supremo Tribunal Federal
acerca do assunto
.

Exatamente, por isso, aliás, que se torna
desnecessária a observância da
cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF) nesta oportunidade

para manter a sentença que, como fundamentação, reconheceu a inconstitucionalidade da legislação estadual que embasou os itens editalícios
mencionados, na medida em que esta conclusão está sendo pautada em
precedentes vinculantes (art. 927, inciso III, do CPC/2015) do Supremo Tribunal Federal
(ADI
nº 3.460 e no

T
ema Repercussão
Geral nº 509
), que somente reconhecem a constitucionalidade da exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não da posse), do triênio de atividade jurídica ou policial como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público,
e do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula nº 266),
além de posicionamento sedimentado desta Corte de Justiça
, já que todos os órgãos fracionários com competência cível têm reconhecido que a demonstração da atividade jurídica ou policial dos candidatos do concurso para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil deve ser efetuada somente no ato da posse.

Se os Tribunais Superiores e todos os órgãos fracionários com competência cível deste egrégio Sodalício possuem entendimento consolidado, inclusive vinculante –
o que pressupõe pronunciamento do plenário daquelas Cortes Supremas –
, no sentido que em concurso público, com exceção dos destinados às carreiras da magistratura e do ministério público, a comprovação do tempo de atividade jurídica ou policial para ingresso no cargo somente pode ser efetuada no ato da posse, e não como etapa do certame, revela-se perfeitamente possível manter a sentença objurgada que, como razão de decidir, declarou
inconstitucional
o
art. 2º, inciso V, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual nº 844/2016
,
sem a necessidade de
instauração do incidente de inconstitucionalidade a ser dirimido pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, consoante
precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso no Tema
Repercussão Geral nº 856
5
.

Não fosse o bastante, constata-se que a mencionada disposição editalícia contradiz a norma prevista no 3.13 do próprio edital, segundo a qual “
o candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse”
. Em outras palavras,
o próprio
instrumento convocatório
estabelece que os documentos que comprovam o preenchimento dos requisitos exigidos para o cargo serão apresentados n
o ato da
posse (item 3.13), contrapondo o disposto nos itens 1.2 e 12.1,
de forma que haveria possibilidade de adotar a conclusão exposta na sentença por meio da interpretação das normas editalícias observando a orientação vinculante emanada dos Tribunais Superiores, sem mesmo a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da norma estadual.

Assim, e
videnciada a
in
constitucionalidade e
a i
legalidade da exigência
de
comprovação do tempo mínimo de prática forense ou de atividade policial como mais uma das etapas do concurso público
destinado ao provimento do cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo,
há
que se reconhecer a invalidade do at
o administrativo que
eliminou o candidato
apela
do

d
o certame
para cessar a arbitrariedade cometida pelos requeridos
,
autorizando a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88)
, razão pela qual
deve ser preservada a sentença objurgada que
julgou procedente a pretens
ão autoral para possibilitar a participação do recorrido no concurso

mediante declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º, inciso V, alínea “b”, da LCE nº 844/2016, e, por via reflexa, das regras editalícias que lhe reproduzem no certame (item 1.2, subitens “e” e “e.2”, e item 12.1 do Edital nº 1 - PCES/2022), cuja regra de reserva de plenário não precisa ser observada (Tema Repercussão Geral nº 856 do STF
6
), pois a fundamentação do
decisum
hostilizado está baseada em pronunciamentos vinculantes do plenário do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, além da jurisprudência sedimentada desta Corte de Justiça.

A prevalecer a conclusão aqui exposta pelo desprovimento do recurso, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) a serem pagos pelo CEBRASPE apelante em favor dos patronos do autos apelado em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas: (...); e) quinta etapa, de responsabilidade do Cebraspe, composta pelas seguintes fases: (...); e2) comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, de caráter eliminatório.

12.1 Serão convocados para a avaliação de títulos, de caráter classificatório, e para a comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial os candidatos aprovados na prova oral.

2
“Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes.” (ARE 1073375 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, STF).

3
Tema Repercussão Geral nº 509 do STF – A comprovação do triênio de
atividade jurídica
exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no
concurso
público.

4
“III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que ‘a matrícula no Curso de Formação consubstancia ato de investidura inicial, equivalente à posse civil, uma vez que dele participam os policiais recém-empossados, aos quais se confere, inclusive, o direito ao recebimento de subsídio, correspondendo, pois, ao prazo limite para que o impetrante comprovasse o atendimento de todos os requisitos previstos no Edital e na legislação de regência, o que, entretanto, confessadamente não ocorreu. (...) Convém anotar, por fim, que a hipótese vertente não está em confronto com o édito da Súmula nº 266 do STJ, na medida em que não se exigiu do candidato a apresentação do diploma ou certificado de conclusão de curso superior por ocasião da inscrição para o certame, mas, sim, quando da investidura no serviço público, ou seja, ao final do processo seletivo, que, in casu, confunde-se com a data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais’. IV. O acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência da Segunda Turma do STJ, que, no julgamento do RMS 46.777/GO (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 10/08/2015), reconheceu a legalidade da disposição do edital regulamentador do concurso público para ingresso no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, que exigia a apresentação do diploma de conclusão de curso superior de Bacharel em Direito, no ato da matrícula no Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares, eis que ‘o Curso de Formação e o Estágio de Aspirantado não configuram etapas do concurso público, mas sim treinamento à vida castrense regido pelos pilares da hierarquia e disciplina, já na condição de militar’, de modo que é ‘inaplicável o enunciado de Súmula 266/STJ no sentido de que 'o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público', mesmo porque o cargo em disputa não é o de 2º Tenente, primeiro posto na carreira do Oficialato, e sim o de Aluno-Oficial (Cadete), cargo do Quadro do Círculo de Praça Especial’. No mesmo sentido, acórdãos da Primeira Turma do STJ: STJ, RMS 41.477/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/03/2014; e AgInt no RMS 61.018/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020.” (AgInt no RMS n. 59.388/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022, STJ).

5
Tema Repercussão Geral nº 856 do STF – É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal.

6
Tema Repercussão Geral nº 856 do STF – É desnecessária a submissão à regra da
reserva
de
plenário
quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do
Plenário
ou em
Súmula
deste Supremo Tribunal Federal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora